Tribunal: CARF
Processo: 18108.000067/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000067/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.755 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
SALÁRIO EDUCAÇÃO.
O salário-educação previsto no art. 212, § 5° da Constituição Federal, é devido
pelas empresas, calculado sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, de acordo com a Lei 9.424/96.
REMISSÃO DE DÉBITOS.
Dentre as competências atribuídas ao julgador o CARF não se inclui a
concessão de remissão de débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que alega remissão e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000067/2008-77
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

1. Conforme relatório fiscal, fls. 33/37, trata-se do crédito tributário (DEBCAD n°
37.122.515-9) relativo as contribuições para o salário-educação, a saber, glosas de
deduções realizadas a título de indenização de dependentes, com origem em
representação administrativa encaminhada pelo FNDE à Secretaria da Receita Federal
do Brasil — RFB, fls. 38/42, período 02/1997 a 06/1997 e 12/2002 (estabelecimento
matriz); 07/1997 (filial CNPJ final 0008-63) e 01/1997 a 11/2001 (filial CNPJ final
0031-02), com valor consolidado do débito de R$ 19.546,59, em 24/10/2007.
1.1. Integram o presente processo os relatórios discriminados as fls. 01 e os ofícios
enumerados as fls. 37 no relatório fiscal, a saber: ofícios FNDE/DIFIN n° 25/2007; a
referida representação administrativa; o demonstrativo de divergência por
estabelecimento; o quadro de lançamento de débito; o ofício COFINS/GAB n° 2007/82;
o Oficio n° 33/2007 da CGEOP/DIFIN/FNDE/MEC; a relação de alunos beneficiários
do SME e o demonstrativo de recolhimento do salário—educação.
2. A Impugnante apresentou impugnação tempestiva, fls. 288/291, acompanhada dos
documentos de fls. 292/370 alegando, em síntese:
2.1. que foi surpreendida me 28.11.2007 com o recebimento da Notificação, afirmando
que esta foi formalizada "à revelia de um procedimento de fiscalização anteriormente
agendado para ocorrer até o dia 1° de janeiro de 2008" ... "retirando a oportunidade de
demonstrar a regularidade de seus procedimentos", culminando por cercear o seu direito
de defesa;
2.2. acrescenta, com fundamento no art. 173, I e 150, § 4°, ambos do CTN o período
anterior aos últimos cinco anos (outubro de 2002) foram abrangidos pela decadência;
2.3. argumenta a improcedência dos créditos constituídos, exemplificando com os
segundos semestres de 2001 e 1996, 1997 e 2000, dizendo que no primeiro não houve
irregularidade nas deduções e nos demais existem créditos A favor da Impugnante;
acrescenta que no 2° semestre de 2002 a glosa também é indevida, juntando
comprovantes de suas alegações;
2.4. Em conclusão requer o cancelamento e arquivamento da Notificação.
DA DILIGÊNCIA
3. Em decorrência da análise preliminar do presente processo por esta Turma, consoante
Despacho n° 106 de 13/06/2008, fls. 373/375, foi verificada a necessidade de realização
de diligência fiscal para esclarecimentos complementares e elaboração de relatório
fiscal complementar para esclarecimento e demonstração quanto a:
3.1. a origem da ação fiscal e local da lavratura x localidade de endereço do
contribuinte;
3.2. informação, se for o caso, de que se trata de crédito constituído com base em
documentos informados pelo próprio Contribuinte e que não ensejam necessidade de
verificação de outros elementos, antes do lançamento, razão pela qual nada constou no
TIAF para que fossem apresentados documentos nem emitido TIAD;
3.3. confirmação (ratificação) ou retificação dos valores relativos ao 2° semestre/2001
da filial CNPJ final 0031-02 consoante item 3.3 supra.
3.4. Ainda, foi observado que considerando a abrangência deste tipo de ação fiscal
(FNDE, vide Ofício n° 33/2007 — CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC, fls. 41 faz referência a
2.919 Representações Administrativas e Memo as fls. 287) foram encaminhados, por e-
mail, ao Chefe da Divisão de Suporte a Atividade Fiscal Previdenciária e ao
Coordenador-Geral de Fiscalização questionamentos sobre os procedimentos
(diligências, por ex.) a serem adotados em processos desta natureza, sem, no entanto,
resposta até o momento.
3.5. Por fim foi anotado que após o cumprimento da diligência o contribuinte deveria ter
ciência e receber as respectivas cópias, com abertura de prazo para manifestação.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

3.6. A diligência foi devidamente cumprida consoante documento anexado as fls. 376 e
informação fiscal de fls. 377.
3.7. Nestas condições o presente processo retornou a esta DRJ. Entretanto, tendo sido
constatado por esta Turma que o contribuinte não teve ciência da referida manifestação
fiscal e documento os autos foram encaminhados para tais providências através do
Despacho n° 20/2009 (fls. 378/379).
3.8. O Contribuinte foi devidamente cientificado, fls. 381/382, e apresentou
manifestação tempestiva as fls. 383/385 consoante certificado as fls. 387 nos seguintes
termos:
3.8.1. inicialmente afirma que a fiscalização agiu acertadamente quanto ao
reconhecimento do período prescrito em razão da Súmula vinculante n° 08 do STF, mas
discorda da manutenção da glosa referente a competência dezembro de 2002 por
entender infundada;
3.8.2. acrescenta que os documentos foram enviados pelo contribuinte ao respectivo
órgão e que o "argumento" da fiscalização é "absurdo" e não legitima a glosa (fls. 384)
e, considerando que apresentou os documentos, o "problema" deve ser solucionado no
âmbito interno de administração, reafirmando a insubsistência do procedimento adotado
pela RFB;
3.8.3. por outro lado, entende que o débito está remido considerando o valor da glosa
(R$ 882,00) e o art. 14 da Lei 11.941/2009 que concede remissão dos débitos com a
Fazenda Nacional aos débitos vencidos há cinco anos ou mais em 31/12/2007, com
valor consolidado, nesta data, igual ou inferior a dez mil reais.
3.8.4. Em conclusão afirma que restou comprovado que a impugnante cumpriu suas
obrigações e que restou evidenciada a improcedência da Notificação, com o que requer
o total cancelamento e arquivamento.
Ê o relatório.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
Ementa:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco
anos, previsto no CTN.
Tendo em vista a natureza tributária das contribuições destinadas aos terceiros, ficam
afastadas as disposições infralegais que determinavam a aplicação do prazo decadencial
de dez anos.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER. O Parecer PGFN/CAT n o 1.617/2008 aprovado
pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993).
SALÁRIO EDUCAÇÃO. O salário-educação previsto no art. 212, § 5° da Constituição
Federal, é devido pelas empresas, calculado sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título aos segurados empregados, de acordo com a Lei 9.424/96.
REMISSÃO DE DÉBITOS. Dentre as competências atribuídas ao julgador de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não se inclui a concessão de
remissão de débitos.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) reitera todas as alegações realizadas em impugnação para o mês de 12/2002 (R$
882,00);
b) comprova o envio do arquivo no sistema FNDE;
c) remissão de débitos inferiores a R$ 10.000,00 (art. 14 da lei 11941/2009).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, conforme abaixo detalho.
O litígio recai sobre a comprovação dos requisitos para dedução ao salário-
educação pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental — SME.
Em relação à remissão do débito alegada pela recorrente, trata-se de matéria que
não compete sua aplicação ao Delegacias de Julgamento e CARF, motivo pelo qual a
irresignação recursal não pode ser conhecida. Destarte, não há notícia nos autos de sua aplicação
ao caso concreto. Impõe-se esclarecer que a aplicação da remissão não é de competência
designada para as Delegacias da Receita Federal do Brasil ou CARF, nos termos,
respectivamente, do art. 290 da Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020 e art. 1o da Portaria
ME n. 1634 de 2023:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.

Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda (RFB).
Em relação ao mérito do recurso, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

(...)
Passa-se, então, a análise das alegações relativas a outra preliminar e à de mérito
referentes à competência remanescente.
5.16. Quanto a pretensão a nulidade sob o argumento de formalização do lançamento
sem análise de documentos da ora Impugnante, com consequente cerceamento do seu
direito de defesa, pois foi impedida de apresentar sua primeira defesa na fase instrutória,
durante a ação fiscal, não merece guarida conforme a seguir demonstrado.
5.17. Desde logo cumpre esclarecer que não há amparo oferecido por nosso
ordenamento jurídico no sentido de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa
durante a ação fiscal (fiscalização propriamente dita "fase instrutória") que culminará —
ou não — com lançamento de débito (caso este seja constatado), sendo certo que
somente a partir da apresentação da impugnação é que se instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal com a obrigatória observância dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5.18. Neste sentido, o entendimento de tais garantias no processo administrativo, se
depreende da interpretação conjunta e sistemática do inciso LV do art. 5° da
Constituição Federal; o Decreto n° 70.235/72 e a Lei 9.784/99.
5.19. Cumpre ressaltar que o processo administrativo de débito, através do qual se
assegura o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no art. 5°, LV, da
Constituição Federal, inicia-se com a impugnação tempestiva do sujeito passivo, não
havendo que se falar na aplicação irrestrita desse instituto em fase de procedimento
fiscal, o qual é marcado pelo poder investigatório do Fisco. Acrescenta-se o art. 2° da
Portaria 10.875/2007, abaixo transcrito, que, ao tempo do lançamento e da impugnação,
disciplinava o processo de débito previdenciário:
Art. 220 processo administrativo fiscal inicia-se:
I - com a impugnação tempestiva da NFLD e do Auto de Infração;
II - com o recurso contra o cancelamento de isenção, o indeferimento de pedido
de isenção, de restituição ou de reembolso na forma, respectivamente, do §8°,
IV, do art. 206, do § 52 do art. 208, do art. 254 e do § 32 do art. 255 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n2 3.048, de 6 de
maio de 1999.
5.20. Observa-se que com a edição da Lei n° 11.457/2007, a Secretaria da Receita
Federal (SRF) passou a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
para regulamentar o processo administrativo fiscal relacionado as contribuições
previdenciárias e as contribuições devidas a outras entidades e fundos, inicialmente, foi
editada a mencionada Portaria RFB n° 10.875/2007.
5.21. A partir de 01/04/2008, por força do art. 25 da Lei n° 11.457/2007, os
procedimentos fiscais e os processos administrativos fiscais relacionados 6.
determinação e exigência de créditos tributários referentes as contribuições
previdenciárias e as contribuições devidas a outras entidades e fundos passaram a ser
regidos pelo Decreto n° 70.235/1972 que estabelece o início dos procedimentos fiscais,
a formalização da exigência do crédito tributário e que a "a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento" (art. 14), do que se conclui que antes disso
não há previsão de manifestação contraditória do contribuinte.
5.22. E, ainda mais: no presente caso, todos os documentos que deram origem à
apuração da glosa decorreram de documentos da empresa informados ao FNDE (a
saber, as informações ao FNDE dos beneficiários com a indenização através da Relação
de Alunos Indenizados — RAT, em atendimento as Resoluções editadas pelo FNDE,
relacionadas no Relatório Fiscal, em especial à Resolução FNDE n° 02, de 20/08/2002),
sendo desnecessária a presença física do Auditor Fiscal para a apuração do débito
decorrente deste confronto documental.
5.23. Nestas condições, afasta-se o reconhecimento de cerceamento de defesa e a
pretensão de nulidade do lançamento sob os argumentos acima apreciados.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

6. Quanto ao argumento constante nas impugnações no sentido de que é indevida a
glosa de dezembro/2002, conforme documentos juntados, também por este aspecto a
alegação e documentos não são eficientes para afastar o lançamento, como será
demonstrado a seguir.
6.1. O salário-educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de
programas, projetos e ações voltadas para o financiamento do ensino fundamental
público, prevista no artigo 212, §5°, da Constituição Federal, regulamentada pelas Leis
n`'s 9.424/96, 9.766/98, Decreto n's 3.142/1999 e 6.003/2006 e Lei no 11.457/2007.
6.2. O benefício de dedução ao salário-educação foi instituído pelo Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental — SME, programa pelo qual a empresa, no
exercício de direito adquirido anteriormente à Emenda Constitucional n ° 14/96,
propiciava o ensino fundamental a seus empregados e a dependentes, por intermédio das
seguintes modalidades: (i) aquisição de vagas na rede de ensino particular; (ii) escola
própria gratuita mantida pela empresa e (iii) indenização de dependentes; sendo
glosadas, no presente lançamento, estas últimas deduções, conforme minuciosamente
demonstrado no Relatório Fiscal e demais relatórios integrantes do lançamento.
6.3. A indenização de dependentes, procedimento previsto na legislação, permitia que a
empresa deduzisse do valor da contribuição ao salário educação os reembolsos feitos
aos empregados, mediante comprovação semestral de frequência e pagamento das
mensalidades, de seus dependentes no ensino fundamental em escola privada, cujo valor
por vaga corresponde a R$ 21,00 (vinte e um reais) mensais, que no semestre equivalia
a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).
6.4. Tal direito que perdurou até a entrada em vigor da Lei n° 9.424/96, se manteve
apenas para os alunos que já vinham sendo atendidos pelo programa, até o término do
ensino fundamental, conforme disposto no art. 15 da referida Lei:
Art 15. 0 Salário-Educação, previsto no art. 212, § 50, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3° Os alunos regularmente atendidos, na data da e dição desta Lei, como
beneficiários da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino
fundamental dos seus empregados e dependentes, h conta de deduções da
contribuição social do Salário-Educação, na forma da legislação em vigor, terão,
a partir de I° de janeiro de 1997, o benefício assegurado, respeitadas as
condições em, que foi concedido, e vedados novos ingressos nos termos do art.
212, § 5°, da Constituição Federal. (g.n)
6.5. O Decreto n° 3.142/99, que regulamentou a contribuição social do salário-educação
prevista no art. 212, §5 °, da Constituição, no art. 15 da Lei n ° 9.424/1996 e na Lei n°
9.766/1998, também tratou do assunto:
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no
programa pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-
educação, propicia aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o
ensino fundamental, por intermédio das seguintes modalidades:
I - aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
II - escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados,
dependentes e alunos da comunidade;
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência
e pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental
ou pela arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação
ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput deste
artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da
escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno
fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.
Art. 11. Os alunos regularmente atendidos na data da publicação da Lei no 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, como beneficiários da aplicação realizada pelas
empresas contribuintes no ensino fundamental dos seus empregados e
dependentes, à conta de deduções da contribuição social do salário-educação, a
que se refere o § 3o do art. 15 da referida Lei, e que tiveram, a partir de 1o de
janeiro de 1997, o benefício assegurado, respeitadas as condições em que foi
concedido, poderão participar do Sistema de Manutenção de Ensino
Fundamental.
Parágrafo único. É vedada a inclusão de novos alunos no Sistema de Manutenção
de Ensino Fundamental.
6.6. A impugnante, ao contestar o lançamento (glosa de dedução do salário-educação),
afirma que cumpriu a legislação, prestou as informações e recolheu as contribuições em
questão, que o tal recolhimento foi de acordo com o número de dependentes dos
funcionários, conforme demonstrativo e documentos acostados.
6.7. As cópias de documentos juntados aos autos, pela impugnante, relativos a única
competência remanescente (12/2002) não são hábeis a comprovar a regularidade junto
ao FNDE, na modalidade denominada "indenização por dependentes".
6.8. O Contribuinte não demonstrou que os beneficiários com a indenização foram
integralmente informados ao FNDE, através da Relação de Alunos Indenizados — RAI,
em atendimento As Resoluções editadas pelo FNDE, relacionadas no Relatório Fiscal,
em especial à Resolução FNDE n° 02, de 20/08/2002, aplicável a competência não
atingida pela decadência (12/2002):
Art. 6° Os recursos destinados à cobertura financeira para manutenção do ensino
fundamental aos alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da
seguinte forma:
III — na modalidade Indenização de Dependentes, a empresa poderá reter da
contribuição do Salário-Educação o valor correspondente ao número de alunos
beneficiários multiplicado por R$ 21,00 (vinte e uni reais), de que trata o §2° do
art. 1° desta Resolução, cuja diferença entre o valor gerado e o retido deverá ser
recolhida ao FNDE.
Art. 7° Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor
de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que
trata o § 2° do art. 1° desta resolução, no respectivo semestre, mediante
declaração do empregado, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ e razão social da empresa
com a qual o responsável mantém vínculo empregatício; CNPJ e razão social do
estabelecimento de ensino;
III — que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades
escolares no semestre;
IV — que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas
ou Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual
finalidade, financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

§1o Da declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário
deverá constar declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, confirmando
os dados de que tratam os incisos lie III deste artigo.
§2° 0 pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da -modalidade
Indenização de Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao encerramento do semestre a que se referir a comprovação da
freqüência regular e da quitação das mensalidades nos estabelecimentos de
ensino não-gratuito.
Art. 8°A empresa deverá prestar contas ao FNDE, sobre os recursos financeiros
aplicados nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes,
respeitando os procedimentos e os prazos estabelecidos no art. 10 desta
resolução, sob pena de serem glosadas todas as deduções efetivadas no semestre,
resultando em notificação para recolhimento de débito.
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta autarquia, da seguinte
forma:
II — na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico
www.fnde.gov.br — link captação dos Dados da RAI para atualização semestral
do sistema de Relação de Alunos Indenizados — RAI, cujo envio deve,
obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao I° semestre,
e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2° semestre.
Art. 17. A empresa que atua como centralizadora ou não manterá em boa ordem,
durante dez anos, os documentos referentes ao atendimento dos alunos
beneficiários e aqueles de contabilização das aplicações efetuadas a título da
contribuição social do Salário-Educação, inclusive das respectivas filiais, a
disposição do FNDE, das secretarias de educação dos estados, e do Distrito
Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, para fins de
fiscalização, sem prejuízo das fiscalizações realizadas pelos órgãos de controle
externo e interno.(g.n.)
6.9. Compulsando os autos, verifica-se a pendência conforme Demonstrativo de
Divergências, especialmente quanto à competência não decadente (12/2002) do
estabelecimento matriz, fls. 47 e, por outro lado, a confirmação pelo FNDE quanto
inexistência do arquivo que a empresa alega ter enviado, tampouco registro de
informações relativas ao 2° semestre de 2002, vide fls. 376 bem como conclusões da
Fiscalização as fls. 377.
7. Por fim, quanto ao derradeiro entendimento afirmado na manifestação do contribuinte
após a diligência (fls. 383/385) de que o débito estaria remido, tendo em vista o art. 14
da Lei 11.941/2009, há que se destacar que tal remissão não é "automática" como se
deduz de suas alegações, há que ser atendidos os três requisitos objetivos e não está
incluída na competência das Delegacias de Julgamento conceder remissão de débitos,
vide arts. 212 e 213 da Portaria MF n° 125 de 04.03.2009, ex vi:
"Art. 212. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira
instância, processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios - e de
salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações
das autoridades competentes relativos a restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, imunidade, suspensão, isenção e a redução de aliquotas de tributos e
contribuições.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000067/2008-77

§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo
ou contribuição.
§2° O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
Art. 213. As turmas das DRJ são inerentes as competências descritas nos incisos
I a III do art. 212."
7.1. Anota-se que para os processos passíveis de remissão o contribuinte deve dirigir-se
A Delegacia da Receita Federal do Brasil a que é jurisdicionado para análise e
providências, se cabíveis.
8. Pelo exposto, excluídas as competências decadentes, correto o levantamento referente
aos valores indevidamente deduzidos da contribuição do salário- educação quanto à
competência não decadente (12/2002) do estabelecimento matriz do contribuinte. (...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que alega remissão, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 440
DF CARF MF
Original